Tribunal: TJSP
Processo: 1001852-91.2017.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001852-91.2017.8.26.0472/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em
que é embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
ANA LIARTE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.245
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001852-91.2017.8.26.0472/50000
COMARCA: PORTO FERREIRA
EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 566/570 do apenso que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso da embargante, confirmando a
sentença de parcial procedência dos embargos opostos à execução fiscal
que lhe move a Fazenda do Estado, são opostos pela Companhia Brasileira
de Distribuição os presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o
aresto apresenta omissões que reclamam suprimento, buscando ainda
prequestionamento explícito dos dispositivos da Constituição Federal e da
legislação ordinária que menciona.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
invocado, o que a embargante na verdade pretende é infringir o julgado
adotado por unanimidade de votos, objetivo a que não se presta a via
escolhida, certo que o julgado examinou o que necessário para a solução da
lide, ainda que sem menção expressa aos dispositivos aludidos, a que a
Turma Julgadora não estava obrigada.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR